Tribunal: TJPA
Processo: 0371352-89.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0371352-89.2016.8.14.0301

APELANTE: JOAO SANTANA LEAL

APELADO: LEILA MARCIA CREAO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO AO TERMO FINAL DA LOCAÇÃO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA E CIÊNCIA DO LOCADOR. JURISPRUDÊNCIA SUPERIOR QUE, TODAVIA, EXIGE ENTREGA FORMAL DAS CHAVES OU IMISSÃO JUDICIAL PARA A EXTINÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A TESE CENTRAL E ADOTOU ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA DO STJ E DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I – Não há contradição quando o acórdão adota entendimento jurisprudencial consolidado — no sentido de que o contrato de locação apenas se encerra com a entrega efetiva das chaves ou com a imissão judicial na posse — e afasta, de forma fundamentada, a alegação de que a desocupação voluntária produziria efeitos contratuais extintivos.

II – Também não há omissão, visto que a tese relativa à ciência do locador sobre a desocupação
foi
expressamente rejeitada à luz da orientação dominante do STJ e deste Tribunal.

III –
Eventual existência de d
ivergência jurisprudencial
entre tribunais pátrios
não configura vícios sanáveis por embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame da matéria fático-probatória
, considerando ainda que o acórdão adotou precedente do Superior Tribunal de Justiça para a resolução do caso.

IV – Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

V – Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO SANTANA LEAL em face do acórdão que conheceu e negou provimento à Apelação Cível nº 0371352-89.2016.8.14.0301, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de
aluguéis
e encargos locatícios até a data da imissão judicial na posse do imóvel para a embargada.

Eis a ementa do acórdão embargado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUEL. ABANDONO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DAS CHAVES. ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ A EFETIVA RESCISÃO CONTRATUAL QUE OCORREU NA IMISSÃO DA POSSE REALIZADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. O ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO SOMENTE OCORRE NA ENTREGA EFETIVA DAS CHAVES DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I) Pretende o recorrente que a condenação ao pagamento de
aluguéis
atrasados seja minorado frente a data que alega ter deixado o imóvel; II) Frente a isso, sabe-se, inclusive pela cediça jurisprudência pátria, que o encerramento dos contratos de locação somente ocorre na entrega das chaves do imóvel para o locatário; III) Sendo-lhe ônus do locador comprovar a entrega das chaves, e inexistindo no presente caso prova deste ato, importa considerar que o contrato de locação somente se encerrou na data da imissão na posse do imóvel; IV) Recurso conhecido e não provido.

Nos presentes embargos de declaração, o embargante sustenta que o acórdão incorreu, sobretudo, em contradição com a jurisprudência pátria dominante ao manter como termo final da locação a data da imissão judicial na posse. Argumenta que o acórdão teria deixado de enfrentar julgados que, segundo alega, reconheceriam a desocupação voluntária do imóvel como marco suficiente para o encerramento da relação locatícia, afastando a necessidade de entrega formal das chaves. Sustenta, ainda, que o acórdão não teria examinado a repercussão dessa jurisprudência no caso concreto, especialmente quanto à alegada ciência prévia da autora acerca da desocupação desde julho/2015. Com base nessas premissas, busca a correção do que considera vício de contradição, pretendendo a alteração do termo final da locação e, por consequência, a redução do período de aluguéis considerados devidos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os Embargos de Declaração constituem recurso destinado exclusivamente a sanar vícios específicos — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam, portanto, ao reexame do mérito ou à rediscussão de fundamentos jurídicos enfrentados no acórdão embargado.

No caso em exame, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em contradição com a jurisprudência pátria dominante ao manter como termo final da locação a data da imissão judicial na posse, deixando de considerar
precedentes
jurisprudenciais
que, segundo afirma, reconhecem
que a
desocupação voluntária
, com
a ciência inequívoca do locador sobre a saída do inquilino,
constitui-se

como
marco suficiente para o encerramento

da relação locatícia. Alega, ainda, que o acórdão teria omitido a análise dessa orientação jurisprudencial no contexto do caso concreto, especialmente diante de sua afirmação de que o imóvel teria sido desocupado em julho de 2015, o que, em sua visão, implicaria
na
redução do período de
aluguéis
devidos.

Todavia, não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado enfrentou de maneira expressa a controvérsia central trazida na apelação — qual seja, se o abandono do imóvel ou a desocupação sem entrega formal das chaves seriam suficientes para extinguir o contrato de locação. Deste paradigma, nota-se que o julgado colegiado adotou orientação consolidada tanto no âmbito deste Tribunal quanto no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a desocupação voluntária, ainda que constatada
supervenientemente
por oficial de justiça, não encerra
a relação de
locação
.
Nesse contexto, sabe-se que por força do art. 66 da Lei 8.245/1991 (Lei do Inquilinato) a
relação contratual somente se extingue com a entrega efetiva e inequívoca das chaves ao locador, ou, na sua ausência, com a imissão judicial na posse
, dado tratar-se de relação em que é possível a renovação tácita da locação.

Essa orientação foi amplamente fundamentada no acórdão, com referência a precedentes do STJ que reafirmam a necessidade de um ato formal de restituição do imóvel como requisito para o término da locação. Ao considerar que não houve comprovação da entrega das chaves, e que o abandono constatado nos autos não possuía eficácia jurídica para fins de encerramento contratual, o acórdão encerrou adequadamente a discussão, concluindo que a locação perdurou até a imissão judicial na posse.

Desse modo
, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada. A referência, pelo embargante, a julgados de outros tribunais pátrios que adotariam entendimento diverso não configura vício apto a embasar embargos de declaração.

Também não se verifica erro material. O acórdão embargado partiu das premissas fáticas constantes dos autos, incluindo a certificação de abandono do imóvel e a ausência de prova da entrega formal das chaves, e extraiu delas conclusão consentânea com a jurisprudência adotada.
Eis que, portanto, e
ventual discordância do embargante com a solução jurídica conferida ao caso não se enquadra nos vícios previstos pelo art. 1.022 do CPC, configurando, em verdade, mero inconformismo.

Dessa forma, ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não há espaço para atribuição de efeitos modificativos ao julgado. Os embargos declaratórios não se prestam à alteração do termo final da locação, que já foi adequadamente definido no acórdão embargado à luz da
s provas
produzida
s nos autos
e da jurisprudência dominante
tanto da presente Corte quanto do Superior Tribunal de Justiça
.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, mas NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/12/2025